Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0707819-48.2018.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento do Distrito Federal interposto contra a r. decisão que, na fase de conhecimento, declarou a incompetência absoluta do juízo fazendário e determinou a remessa dos autos a uma das varas da Justiça do Trabalho do DF[1]. Da decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do recurso[2], foi interposto agravo interno[3], cujo provimento foi negado pela eg. Sétima Turma deste Tribunal de Justiça[4]. Na oportunidade, foi consignado no v. acórdão que cabia “ao juízo da Vara do Trabalho avaliar o recebimento da competência e, se o caso, suscitar conflito de competência ao colendo Superior Tribunal de Justiça”. Provido o recurso especial do Distrito Federal[5] para determinar o regular processamento do agravo de instrumento, retornam conclusos os autos a esta relatoria. Diante do lapso temporal decorrido desde a remessa dos autos a uma das varas da Justiça do Trabalho do DF[6] - mais de dois anos -, diga o agravante se subsiste o interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias, já computado o dobro (art. 183, caput, do CPC). 2. Em caso positivo, o agravante deverá, no mesmo prazo descrito alhures, informar o andamento em que se encontra o processo redistribuído à Justiça do Trabalho. Na oportunidade, faculto ao agravante colacionar aos autos os documentos pertinentes para a solução do deslinde da causa, com intuito precípuo de esclarecer quanto ao recebimento dos autos pelo Juízo do Trabalho e eventual interposição de recurso. Intime-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16747441, na origem (processo no 0015739-02.2014.8.07.0018). [2] Id. 4253580. [3] Id. 4527202. [4] Id. 6295717. [5] Id. 15271811. [6] Id. 16747441.